Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0001445-98.2002.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada pela terceira, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB (ID 48363241), na qual alega que não houve deliberação sobre o pedido de sua habilitação no feito, na condição de interessada. Afirma que, a partir do desencadeamento da regularização fundiária da ARIS ITAPOÃ, foi atribuída à CODHAB a competência para regularização da Reurb-S e Reurb-E, tendo sido convocados os condomínios e particulares existentes no referido perímetro, ocasião em que se firmou Termo de Compromisso com os autores apelantes, Condomínio Del Lago e Wagner Pinto da Rocha, que ocupam parte da ARIS ITAPOÃ. Sustenta que vários procedimentos administrativos visando à regularização da ARIS ITAPOÃ, estão sendo realizados, motivo pelo qual a CODHAB requereu sua habilitação no presente feito. Entretanto, o pedido não foi apreciado. Aduz haver grande imbróglio fundiário naquela região, alegando que tem envidado esforços para concluir toda a regularização da ARIS ITAPOÃ, o que inclui o Condomínio Del Lago, ora apelante. Assim, entende ser imprescindível a suspensão do feito, da forma como já requerido pelos apelantes em peticionamentos anteriores, e que, por meio da regularização fundiária, será definida a forma de ressarcimento da infraestrutura promovida pelo Poder Público na ARIS ITAPOÃ, incluindo a área objeto a reintegração de posse. Ao final, reitera seu pedido de ingresso no feito, bem como requer a suspensão do processo visando à autocomposição mediante conciliação ou mediação, o que facilitará a regularização fundiária em curso na CODHAB. Brevemente relatado. Nada a prover, nesse momento procedimental, quanto ao pedido formulado pela terceira CODHAB. A questão atinente a seu ingresso na lide foi arguida pelos autores nas razões de apelação, e, como tal, será examinada pelo Colegiado, que é o juízo natural da apelação, durante a sessão de julgamento do recurso. Nesse propósito, reafirmo que a apelação está em condições de imediato julgamento pela Turma. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora